Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. INTIMEM-SE as partes, para que, diante do quanto certificado ao ID 74915454, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se objetivamente sobre o interesse na realização da audiência de conciliação. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator